Tribunal: TJPA
Processo: 0002871-64.2019.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CPB). PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). PRELIMINAR REJEITADA.MÉRITODOSIMETRIA DA PENA1ª FaseDa simples leitura da sentença, nota-se que o magistrado de 1º grau laborou corretamente ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que justificou de modo inidôneo o vetor judicial das circunstâncias do delito como desfavorável. Digo isso porque, as circunstâncias do crime são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso (uso da faca para ameaçar a vítima).Logo, ante a presença de apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao recorrente, MANTENHO a pena-base acima do mínimo legal em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJ/PA.2ª FaseMANTENHO a compensação realizada pelo magistrado a quo entre a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65 III, ?d? do CP e a agravante de reincidência prevista no art. 61, I do CP. Devendo ser mantida a pena- base.3ª FaseNão há causa de aumento e de diminuição da pena.Esclareço que neste momento o magistrado a quo deixou de utilizar a arma branca (faca) como causa de aumento do crime de roubo por dois motivos, primeiro porque utilizou o uso da arma branca para valorar desfavorável a circunstância do crime na 1ª fase da dosimetria, o que impede valorar novamente nesta fase, com fulcro no princípio do non bis idem.Segundo o crime foi praticado no dia 15.04.2019, ou seja, estava sob o manto da Lei nº 13.654/2018 que consistiu em novatio legis in mellius ao revogar o inciso I do § 2º do art. 157, do Código Penal (uso da arma branca).Somente com a promulgação da Lei 13.954/2019, em dezembro de 2019, conhecida como ?pacote anticrime? dentre as inúmeras inovações promovidas, trouxe novamente ao tipo do artigo 157 a causa de aumento de pena pela utilização de arma branca, de modo que, após o período de vacatio legis, caso sejam utilizados artefatos deste tipo quando da subtração de coisa alheia móvel, a pena poderá ser majorada de 1/3 (um terço) até a metade, nos termos do novo inciso VII, do §2º, do dispositivo legal em testilha.Após essa breve explicação MANTENHO a pena definitiva do apelante no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.REGIME PRISIONALMantenho o regime inicial de cumprimento da pena do apelante no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ?b? do Código Penal.DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.No que se refere à dispensa da pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade.DETRAÇÃO DA PENAQuanto à aplicação do benefício da detração para que seja reduzida a pena imposta, cumpre esclarecer, inicialmente, que o mencionado instituto não se presta para reduzir a pena, mas apenas para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, viabilizando a progressão do regime inicial de cumprimento da pena, o que torna inócua sua aplicação já que teve seu regime fixado no semiaberto, não podendo ser modificado para o menos gravoso por ser reincidente.Vale mencionar que o Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação da detração para progressão de regime, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0002871-64.2019.814.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: DANILO MAIA DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CPB). PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE
: É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO
DOSIMETRIA DA PENA
1ª Fase
Da simples leitura da sentença, nota-se que o magistrado de 1º grau laborou corretamente ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que justificou de modo inidôneo o vetor judicial das circunstâncias do delito como desfavorável.
Digo isso porque, as circunstâncias do crime são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima,
a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso (uso da faca para ameaçar a vítima).
Logo, ante a presença de apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao recorrente,
MANTENHO

a pena-base acima do mínimo legal
em
04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJ/PA
.

2ª Fase
MANTENHO
a compensação realizada pelo magistrado a quo entre a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65 III, ¿d¿ do CP e a agravante de reincidência prevista no art. 61, I do CP. Devendo ser mantida a pena- base.
3ª Fase
Não há causa de aumento e de diminuição da pena.
Esclareço que neste momento o magistrado
a quo
deixou de utilizar a arma branca (faca) como causa de aumento do crime de roubo por dois motivos,
primeiro
porque utilizou o uso da arma branca para valorar desfavorável a circunstância do crime na 1ª fase da dosimetria, o que impede valorar novamente nesta fase, com fulcro no princípio do non bis idem.
Segundo o crime foi praticado no dia 15.04.2019, ou seja, estava sob o manto da Lei nº 13.654/2018 que consistiu em
novatio legis in mellius
ao revogar o inciso I do § 2º do art. 157, do Código Penal (uso da arma branca).
Somente com a promulgação da Lei 13.954/2019, em dezembro de 2019, conhecida como ¿pacote anticrime¿ dentre as inúmeras inovações promovidas, trouxe novamente ao tipo do artigo 157 a causa de aumento de pena pela utilização de arma branca, de modo que, após o período de
vacatio legis
, caso sejam utilizados artefatos deste tipo quando da subtração de coisa alheia móvel, a pena poderá ser majorada de 1/3 (um terço) até a metade, nos termos do novo inciso VII, do §2º, do dispositivo legal em testilha.
Após essa breve explicação MANTENHO a pena definitiva do apelante no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.
REGIME PRISIONAL
Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena do apelante no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2º, `b¿ do Código Penal.
DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.
No que se refere à dispensa da pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
DETRAÇÃO DA PENA
Quanto à aplicação do benefício da detração para que seja reduzida a pena imposta, cumpre esclarecer, inicialmente, que o mencionado instituto não se presta para reduzir a pena, mas apenas para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, viabilizando a progressão do regime inicial de cumprimento da pena, o que torna inócua sua aplicação já que teve seu regime fixado no semiaberto, não podendo ser modificado para o menos gravoso por ser reincidente.
Vale mencionar que o Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação da detração para progressão de regime, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).
Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e no
MÉRITO,

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 29 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0002871-64.2019.814.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: DANILO MAIA DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Danilo Maia dos Santos,
por intermédio do Defensora Pública, Rosâgela Lazzarin, interpôs Recurso de Apelação Criminal em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Narra à peça exordial, em síntese, que na data de 15.04.2019, por volta das 07h30, o denunciado abordou a vitima Luciana sacando uma faca e exigiu a bicicleta, tendo, na sequencia, apontado a faca para a segunda vitima Marcia Carolina e levado seu aparelho celular.

A denúncia foi recebida em decisão do Juízo às fls.05, em 03.05.2019, e o acusado foi citado às fls.09.

Resposta à acusação apresentada as fls. 09/12.

Em sede de instrução, foram ouvidas as testemunhas Edilson Cesar Fernandes, Luciana Sousa Damasceno, Marcia Carolina Oliveira e interrogado o acusado.

Na fase do art. 402, as partes nada requereram.

Em Alegações Finais, o Ministério Público, requereu a condenação do acusado, às fls. 69.

A Defesa do denunciado apresentou Alegações Finais onde pugnou pela aplicação da pena mínima e subsidiariamente pelo reconhecimento do delito na forma tentada. (fls. 71-74).

O juízo
a quo
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o denunciado DANILO MAIA DOS SANTOS, como incurso nas penas do crime tipificado no art. 157, caput do CP, fixando a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

A defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando: a) pela realização da detração em favor do apelante; b) Reforma da sentença no que tange a pena, em razão da ausência de fundamentação para exasperação acima do mínimo legal da pena-base; c) Dispensa de pagamento da pena de multa; d) Revogação da prisão preventiva do acusado e aplicação de medidas cautelares (Recorrer em Liberdade). (fls. 84-91).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais (fls. 92-96), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 102-110).

É o relatório. Ao

revisor
.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 29 de setembro de 2020.
Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0002871-64.2019.814.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: DANILO MAIA DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, adequado e está subscrito por defensor público. Conheço.

PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE (REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA)

Preliminarmente, requer o direito de recorrer em liberdade, alegando para tanto que não restam preenchidas as condições para manutenção de sua prisão preventiva.

É cediço que o presente recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida
. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus
,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal
. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Ante ao exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA

Conforme relatado, o apelante questiona à dosimetria da pena realizada, razão pela qual passo a sua imediata análise, reproduzindo, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿(...) A culpabilidade à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado
não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado
. Como
antecedentes o réu não registra antecedentes criminais
, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 ¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿.
Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado
. A personalidade
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador
. O motivo e as consequências do crime,
pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal
.
Quanto às circunstâncias, entendo como desfavorável, tendo em vista o uso da faca como meio de ameaçar a vítima
. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. Após observar as circunstâncias acima, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado. (...)¿

Da simples leitura do trecho reproduzido, nota-se que o magistrado de 1º grau laborou corretamente ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que justificou de modo inidôneo o vetor judicial das circunstâncias do delito como desfavorável.

Digo isso porque, as circunstâncias do crime são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima,
a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso (uso da faca para ameaçar a vítima).

Logo, ante a presença de apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao recorrente,
MANTENHO

a pena-base acima do mínimo legal
em
04 anos e 09 meses de reclusão e 54 dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJ/PA
.

2ª Fase

MANTENHO
a compensação realizada pelo magistrado a quo entre a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65 III, ¿d¿ do CP e a agravante de reincidência prevista no art. 61, I do CP. Devendo ser mantida a pena- base.

3ª Fase

Não há causa de aumento e de diminuição da pena.

Esclareço que neste momento o magistrado
a quo
deixou de utilizar a arma branca (faca) como causa de aumento do crime de roubo por dois motivos, primeiro porque utilizou o uso da arma branca para valorar desfavorável a circunstância do crime na 1ª fase da dosimetria, o que impede valorar novamente nesta fase, com fulcro no princípio do non bis idem.

O segundo fato que impediu que o magistrado
a quo
utilizasse da arma branca na terceira fase da dosimetria foi que o presente crime foi praticado no dia 15.04.2019, ou seja, estava sob o manto da Lei nº 13.654/2018 que consistiu em
novatio legis in mellius
ao revogar o inciso I do § 2º do art. 157, do Código Penal (uso da arma branca).

Somente com a promulgação da Lei 13.954/2019, em dezembro de 2019, conhecida como ¿pacote anticrime¿ dentre as inúmeras inovações promovidas, trouxe novamente ao tipo do artigo 157 a causa de aumento de pena pela utilização de arma branca, de modo que, após o período de
vacatio legis
, caso sejam utilizados artefatos deste tipo quando da subtração de coisa alheia móvel, a pena poderá ser majorada de 1/3 (um terço) até a metade, nos termos do novo inciso VII, do §2º, do dispositivo legal em testilha.

Após essa breve explicação MANTENHO a pena definitiva do apelante no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

REGIME PRISIONAL

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena do apelante no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2º, `b¿ do Código Penal.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.

No que se refere à dispensa da pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

DETRAÇÃO DA PENA

Quanto à aplicação do benefício da detração para que seja reduzida a pena imposta, cumpre esclarecer, inicialmente, que o mencionado instituto não se presta para reduzir a pena, mas apenas para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, viabilizando a progressão do regime inicial de cumprimento da pena, o que torna inócua sua aplicação já que teve seu regime fixado no semiaberto, não podendo ser modificado para o menos gravoso por ser reincidente.

Vale mencionar que o Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação da detração para progressão de regime, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém (PA), 29 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator